Tribunal: STF
Processo: Rcl 42448
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois agravos regimentais interpostos respectivamente por Rejane Ribeiro Sousa Dias (eDoc. 24) e pela Mesa da Câmara dos Deputados (eDoc. 26) em face de decisão que negou seguimento à reclamação e julgou prejudicado o pedido de admissão, da primeira agravante, na condição de assistente.



    Na reclamação (eDoc 01), argui-se que o Juízo da 3ª Vara Federal da Subseção Judiciária do Piauí, ao determinar medida cautelar de busca e apreensão no gabinete parlamentar e na residência da Deputada Federal Rejane Ribeiro Sousa Dias, nos autos do processo nº 0030222-47.2019.4.0.4000, teria contrariado o teor da ADI n° 5.526, que limita a competência para a imposição de medidas cautelares contra Deputados Federais ao Supremo Tribunal Federal.



    Em 9 de agosto de 2021, neguei seguimento à reclamação, em virtude da ausência de aderência estrita entre a matéria constante do ato reclamado e aquela objeto do paradigma invocado (eDoc 22).



    Contra essa decisão foram interpostos dois agravos regimentais.



    Posteriormente, em face das informações constantes na petição 13.604/2023 (eDoc 38), a qual noticia que Rejane Ribeiro Sousa Dias renunciou ao mandado parlamentar, intimei as agravantes para que se manifestassem sobre o interesse no prosseguimento do feito e no julgamento do recurso, sob pena de prejuízo dos agravos regimentais interpostos (eDoc 39).



    Em sua manifestação, a agravante Rejane Ribeiro de Sousa Dias requereu: “a remessa dos autos para a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, órgão competente para processar e julgar, nos crimes comuns, os membros dos Tribunais de Contas Estaduais, como é o caso da ora peticionária, que agora ocupa o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí” (eDoc. 41).



    A Mesa da Câmara dos Deputados, por sua vez, apresentou a seguinte manifestação (eDoc. 43):



    “A ex-Deputada Rejane Ribeiro Sousa Dias requereu a remessa dos autos ao c. Superior Tribunal de Justiça, haja vista que renunciou ao cargo de Deputada Federal e passou a exercer o cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Piauí.



    Considerando que, nos termos do art. 105, I, “a”, da Constituição Federal, a competência originária para processar e julgar os membros dos Tribunais de Contas dos Estados nos crimes comuns é do STJ, esta Casa requer o declínio de competência desse Excelso Pretório para o c. Tribunal Superior.”



    É o relatório. Decido.



    Inviável a pretensão das recorrentes.



    Originalmente a presente reclamação foi ajuizada pela Mesa da Câmara dos Deputados com o intuito de resguardar o regular exercício do Poder Legislativo e a incolumidade das prerrogativas da deputada beneficiária da reclamação. 



    Após a informação da renúncia do mandato pela parlamentar, não há razão para a manutenção da jurisdição deste Supremo Tribunal Federal, especialmente em virtude de sua posse no cargo de Conselheira do Tribunal de Contas do Estado (eDoc 41). 



    Além disso, nos termos do art. 105, inciso I, alínea "f", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões. 



    Releva notar que a reclamação não é instrumento processual adequado para questionar a decisão proferida, mas para garantir a autoridade das decisões proferidas ou autoridade do Superior Tribunal de Justiça, não há, no presente caso, qualquer uma dessas duas hipóteses.



    Na verdade, pretendem as recorrentes seja reconhecida pelo Superior Tribunal Justiça a não observância de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, o que é inviável em sede de reclamação direcionada àquela Corte.



    Logo, não é possível a remessa dos autos, por se tratar de ação autônoma, que demanda sua propositura no respectivo juízo competente que tenha a sua autoridade desrespeitada. 



    Ante o exposto, ausente expressa manifestação das recorrentes acerca do interesse no prosseguimento do feito e no julgamento do recurso, julgo prejudicados os agravos regimentais. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente